Tribunal: STF
Processo: ADI 2620
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-22
Data de publicação: 2002-05-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL. ESTATUTO DOS POLICIAIS
MILITARES DO ESTADO DE ALAGOAS. LEI PROMULGADA EM 1992. DISPOSITIVO
QUE PERMITE, APÓS O LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO, A PEDIDO, A
REINCLUSÃO DO MILITAR. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA MATÉRIA. OFENSA AO
 ART. 37, II, DA CF. PRECEDENTES.
LIMINAR DEFERIDA.